Tribunal: TJDFT
Processo: 0001536-08.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar a participação do acusado no delito.
2. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva. Precedente do STJ.
4. Presentes duas causas de aumento no crime de roubo, permite-se que uma seja considerada na terceira fase da dosimetria, como majorante, e que a outra seja sopesada na primeira fase, como circunstância judicial.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.